Tribunal: TJMT
Processo: 1012409-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012409-13.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
PACIENTE:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pela DRA. AMANDA PEREIRA LEITE DIAS (Defensora Pública), em favor de RENATA APARECIDA DO NASCIMENTO DURANTI e JOSÉ RODRIGO DO NASCIMENTO DURANTI, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, apontada como coatora, nos autos n.o 2170-40.2020.811.0008.
A impetrante ressalta que os pacientes atualmente recolhidos e segregados em razão da suposta prática do crime de receptação.
Protesta que o magistrado, tido como autoridade coatora, decretou a prisão preventiva dos pacientes, sem a manifestação da autoridade policial ou do Ministério Público, resultando assim em medida arbitrária.
Sustenta que a decisão combatida não se encontra fundamentada, carecendo dos elementos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Brada que os pacientes encontram-se em risco diante da possibilidade de contrair a Covid-19, conhecida como Coronavírus, diante das péssimas condições oferecidos pelo Sistema Penitenciário.
Pretende assim, a concessão da ordem in limine.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, analisando os autos, constato que a impetrante tratou com todo o zelo a peça inaugural para apresentar a irresignação quanto a decisão de primeiro grau que segregou preventivamente os pacientes, porém o mesmo cuidado não trouxe aos documentos que equipam o presente habeas corpus.
Os documentos além de apresentados de forma confusa, em ordem repetida e de cabeça para baixo, não ilustram em uma primeira análise o quadro fático e tido como ilegal, sustentado pela impetrante.
Conforme se observa de imediato, os pacientes foram presos na data de 04/06/2020, quando se deslocavam supostamente para a cidade de Porto Esperidião, conduzindo duas motocicletas que após checagem, constatou-se resultarem de produto de roubo/furto, sendo que os beneficiários afirmaram que receberiam cada um a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) pela entrega dos veículos.
Todavia, não é possível aferir maiores informações sobre a questão posta, nem mesmo saber se tratar de apenas o crime de receptação, ou outro ou outros crimes também.
Ademais, é de no mínimo levantar suspeita o fato de os pacientes serem flagrados supostamente conduzindo duas motocicletas para a cidade de Porto Esperidião, sendo que os veículos possuíam placas da cidade de Cáceres-MT, fronteira nacional com outro país, bem como conhecida rota de tráfico de armas e drogas.
Ainda, há ressaltar o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) pela entrega dos veículos, para cada um dos pacientes, o que não se pode passar desapercebido, trata-se de considerável quantia em se tratando de motocicletas.
Em tempo, não é possível, com os documentos integrados ao habeas corpus e a forma como foram disponibilizados pela impetrante, aferir a manifestação ou não da autoridade policial ou do Ministério Público, pela decretação da prisão preventiva de ambos os pacientes.
O presente mandamus na realidade não apresenta dados que demonstrem efetivamente o alegado pela impetrante.
A interessada traz uma condição de suposta epidemia, com roupagem alarmante quando ao coronavírus, porém sem demonstrar a ausência de condições do Sistema Prisional para lidar com o Covid-19, bem como a condição de saúde dos pacientes, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
Sobre essa questão na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator MARCO AURÉLIO, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF:
“...o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).” (https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos).
Assim, tenho que o presente habeas corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual os pacientes em tese encontram-se submetidos, diferentemente dos demais segregados cautelarmente, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, a concessão da ordem é inoportuna, pela ilegalidade não possuir, ao menor por ora, força para reluzir.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator